Tribunal: TJDFT
Processo: 0067109-47.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. SALDO REMANESCENTE DO DÉBITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. ART. 921, III, E §§ 1o, 2o E 3o DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Representado o título executivo extrajudicial por um contrato de locação, incide o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em 3 anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.
2 – Uma vez suspenso o trâmite processual e arquivada provisoriamente a Execução nos termos do art. 921, inciso III e §§ 1° e 2o, do CPC, em razão da não localização de bens dos devedores passíveis de penhora, o desarquivamento da execução, como prevê o § 3o do mesmo dispositivo legal, decorre da circunstância eventual de se encontrar bens penhoráveis do Devedor, o que não ocorreu no caso concreto.
3 – A simples movimentação dos autos não enseja a interrupção do prazo prescricional, mas sim a localização de bens penhoráveis, o que não ocorre neste processo há mais de três anos. Assim, não impulsionado, desde a suspensão do processo em abril de 2016 e o arquivamento provisório em abril de 2017, o andamento processual mediante a indicação de bens passíveis de penhora ou medidas tendentes à sua localização, patente a consumação da prescrição trienal.
4 – Os prazos de natureza material, como os de prescrição, são contados em dias corridos, ou seja, os dias permanecem sendo computados de forma contínua, mesmo nos fins de semana e feriados, e não se sujeitam às mesmas regras de suspensão e interrupção dos prazos de natureza processual. Assim, o sobrestamento dos prazos processuais não implica a suspensão dos prazos de direito material, sendo certo, entretanto, que, na linha do que dispõe o art. 132, § 1o, do Código Civil, recaindo o termo final do prazo de natureza material em dia não útil, considera-se automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
5 – No caso concreto, ainda que se considere prorrogado o termo final do prazo prescricional para o primeiro dia útil subsequente a 30/04/2020, data final da suspensão dos prazos processuais dos processos físicos, estabelecida no art. 7o da Portaria Conjunta n. 30 de 18/03/2020 deste TJDFT, e que recai em 04/05/2020, a prescrição se consuma, pois a Exequente apenas voltou a se manifestar nos autos em 10/07/2020, mais de três anos após o arquivamento provisório da execução, e com o intuito somente de defender a não consumação da prescrição intercorrente e apresentar planilha atualizada do débito, sem indicar bens passíveis de penhora ou medidas tendentes à sua localização.
6 – Não encontrados bens penhoráveis, única situação que, nos termos do artigo 921, § 3o, do CPC, interromperia o curso da prescrição intercorrente, escorreita a pronúncia da prescrição.
7 - Não se cogita a configuração de litigância de má-fé, uma vez que a assertiva deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não foi demonstrado nestes autos, sendo certo que a Apelante apenas busca, por meio dos instrumentos processuais adequados, defender seus interesses, exercendo seu legítimo direito de recorrer.
Apelação Cível desprovida.